Tribunal: TJMT
Processo: 0016386-98.2020.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016386-98.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DARLAN GENTIL CARVALHO DA SILVA - CPF: 056.534.801-93 (APELANTE), JUCELINO FRUTUOSO DA SILVA JUNIOR - CPF: 699.508.651-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MARCIO AURELIO BARROS - CPF: 460.787.201-63 (VÍTIMA), ANDRE CORREIA RISERIO DO BONFIM - CPF: 294.581.948-14 (VÍTIMA), EUCLIDES GERALDO TRABACHIN - CPF: 153.054.228-68 (VÍTIMA), ANA PAULA PENARIOL CHAUCHAR - CPF: 269.578.658-19 (VÍTIMA), MARCELO HENRIQUE ZANCHET - CPF: 805.381.349-68 (VÍTIMA), JANSEN SOBRINHO PETRENKO - CPF: 570.902.461-91 (VÍTIMA), TALITHA MARIELA FARAH VASSOLER - CPF: 791.499.101-59 (VÍTIMA), LAUCIDIO BARBOSA VIEIRA - CPF: 054.495.291-04 (VÍTIMA), GUSTAVO RODRIGUES DE ARRUDA - CPF: 010.303.001-86 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.COM PROVIDÊNCIAS DE OFÍCIO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL –
FURTO
S

QUALIFICADOS CONSUMADOS E TENTADOS

– CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.

ALMEJADA A
ABSOLVIÇÃO – AUTORIA E MATERIALIDADES AMPLAMENTE COMPROVADAS –
A
PELANTE
CONFESSO –
2. REQUERIDA A ELEVAÇÃO DO QUANTITATIVO DE REDUÇÃO DE PENA DECORRENTE DA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – IMPOSSIBILIDADE DA PRETENSÃO – CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE JÁ COMPENSADA NA SENTENÇA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA, SOBRE A QUAL NÃO PODERÁ PREPONDERAR, DIANTE DA MULTIREINCIDÊNCIA DO APELANTE – 3
. FRAÇÃO ATINENTE À CONTINUIDADE DELITIVA – CRITÉRIO – QUANTIDADE DE ILÍCITOS PRATICADOS – PRETENDIDA REDUÇÃO DO COEFICIENTE FRACIONÁRIO – IMPOSSIBILIDADE – COMPROVADO O COMETIMENTO DE INÚMEROS ILÍCITOS NA SÉRIE CONTINUADA –
4. FRAÇÃO DA CONTINUIDADE DELITIVA CALCULADA SEPARADAMENTE PARA OS DELITOS CONSUMADOS E TENTADOS, COM POSTERIOR APLICAÇÃO DO CONCURSO MATERIAL – NECESSIDADE DE REFORMA
DE OFÍCIO
– CONTINUIDADE
DELITIVA QUE DEVE SER APLICADA

UMA ÚNICA VEZ
PARA OS OITO CRIMES DE FURTO –
PENA REDIMENSIONADA –
5.

ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL FIXADO – INVIABILIDADE – APELANTE REINCIDENTE – EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL – INTELIGÊNCIA DO ART. 33, § 2º, C E § 3º, DO CÓDIGO PENAL – 6
.
PLEITEADO O DEIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – IMPROCEDÊNCIA – APELANTE MULTIRREINCIDENTE QUE PERMANECEU PRESO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO – 7.
APELO DESPROVIDO, COM PROVIDÊNCIA
S
DE OFÍCIO.

1.
É imperiosa a manutenção da condenação da apelante porquanto há, nestes autos, provas suficientes de autoria e de materialidade delitivas, mormente levando-se em consideração a sua confissão
em juízo
,
corroborada pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
.

2. Tratando-se de condenado
multirreincidente
, não há falar-se em preponderância da atenuante da confissão espontânea sobre a agravante da reincidência.

3
. Em casos nos quais fica caracterizada a continuidade delitiva, a fração aumentativa dela decorrente deve ser fixada com base no número de infrações cometidas. Assim, verificada a ocorrência de
oito
crimes, correta a sentença que fixou o quantitativo máximo da majorante em comento.

4. Deve ser aplicada
uma
única
fração
referente à
continuidade delitiva
,
para os oito crimes patrimoniais perpetrados
pelo apelante,
porquanto
se tratam de
delitos da mesma espécie e foram praticados nas mesmas circunstâncias de tempo, lugar e maneira de execução.

5.
A manutenção do regime inicial fechado para o cumprimento da pena é medida escorreita, quando o condenado é reincidente e for verificada a existência de circunstância judicial desfavorável que indique a necessidade de fixação de um regime mais rigoroso.

6. Não há como conceder
ao apelante

o
direito de recorrer em liberdade,
eis que

ele
é
multirreincidente
; e
permaneceu preso durante toda a instrução.

7
. Recurso
des
provido, com providência
s
de ofício.

R E L A T Ó R I O

Ilustres integrantes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Darlan Gentil Carvalho d
a Silva
,
contra a sentença prolatada
pelo Juízo da
6ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
-
MT
que,
nos autos da

Ação Penal
n.
0016386-98.2020.8.11.0042
,
o

c
onden
ou
à pena de
9 (nove) anos,
9
(
nove
) meses e
10
(
dez
) dias de reclusão,
em regime inicial
fechado, e ao pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa,
calculados na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos,
pela prática
de seis
furtos
qualificado
s
consumado
s
(art. 155, §4º, I e II, do Código Penal) e dois furto
s
qualificado
s
tentado
s
(art. 155, §4º, II, c/c art. 14, II, do Código Penal), em continuidade delitiva (art. 71 do Código Penal).

O apelante, por meio das razões recursais juntadas no
ID

67576045
, pugna pela sua absolvição
por
ausência de prova
s suficientes
da autoria delitiva
, alegando que “embora o acusado tenha confessado a autoria dos crimes descritos na denúncia, os outros elementos de prova colhidos durante a fase
pré
-processual e processual, são insuficientes para o esclarecimento dos fatos, especialmente no que concerne à sua autoria”
;
postulando
alternativamente:(
i
)pela
compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência
;(
ii
)
a redução da fração de aumento de pena decorrente da continuidade delitiva
;
(
iii
) a fixação do regime inicial semiaberto;
e, por fim,(
i
v
)
a concessão do direito de recorrer em liberdade
.

O Ministério Público, no
ID

67576049
, rebate as alegações defensivas, pleiteando o desprovimento deste recurso. E, nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer jungido no ID
73418989
, seguiu a mesma linha intelectiva.

O relator originário deste recurso, Desembargador Pedro Sakamoto, declarou o seu impedimento em atuar neste
processo
,
uma vez que o apelante “
foi apontado como autor de outro crime de furto praticado em minha residência, delito este ocorrido em data próxima e no mesmo condomínio no qual ocorreram as infrações penais analisados no presente feito, inclusive, consta nos autos que as investigações referentes àquele crime foram utilizadas neste
processo como prova emprestada
”
, conforme se infere da decisão juntada no ID
83567963
, motivo pelo qual o presente recurso foi redistribuído por sorteio para a minha relatoria.

É o relatório.

À revisão, atentando-se para o impedimento do Desembargador Pedro Sakamoto.

V O T O R E L A T O R

A
denúncia, encartada
no ID
67570631
– p. 1/9
, narra os fatos desta forma:

[...]

Nos dias 17 e 31 de maio de 2.020, em horário não identificado, no condomínio residencial denominado Alphaville II, localizado no bairro Jardim Itália, nesta capital, o denunciado
DARLAN
,
mediante escalada
, adentrou o referido condomínio e, em seguida, arrombou as janelas de algumas casas e subtraiu, para si, coisas alheias móveis, de diversas vítimas.

DIA 17/05/2020

FATO 01

Conforme apurado, na madrugada do dia
17/05/2020
, DARLAN se deslocou até a região do Condomínio Alphaville II, localizado no bairro Jardim Itália, nesta capital. Em seguida, escalou o muro lateral do condomínio, utilizou um pedaço de madeira para levantar parte da cerca elétrica e adentrou o condomínio, com o intuito de realizar furtos em residências.

Assim, após adentrar o referido condomínio, DARLAN se deslocou até a Alameda Araguaia, abriu a janela da cozinha da casa 68 e, na sequência, invadiu o imóvel, aproveitando que no momento a casa estava sem moradores.

Em seguida, DARLAN revirou a casa em busca de objetos de valor, vindo a subtrair: “R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) em espécie; 01 (um) relógio dourado da marca
Bulova
, avaliado em R$ 4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais); 02 relógios, sendo um da marca Technos, avaliado em aproximadamente R$700,00 e outro de marca e o valor desconhecidos; 03 (três) gargantilhas femininas de ouro, avaliadas em aproximadamente R$ 6.300,00; uma corrente de ouro com pingente de Cristo, avaliada em R$ 5.500,00; uma pulseira de ouro de 25g, avaliada em aproximadamente R$ 5.000,00; 02 caixas de som JBL, avaliadas em aproximadamente R$ 1.150,00; uma caixa de
jóias
contendo anéis, pulseiras e gargantilhas”, de propriedades da vítima Marcio Aurélio de Barros.

Após subtrair os objetos descritos acima, DARLAN permaneceu dentro do

Condomínio Alphaville II e saiu em busca de outra casa para realizar outro

furto.

FATO 02

Dando continuidade as suas ações delituosas, DARLAN se deslocou até a Alameda Aripuanã e adentrou a casa 99, que também estava sem moradores no momento do crime.

Até o momento, não se sabe se houve ou não subtração na referida casa, eis que seu proprietário, Sr. André Correa Ribeiro do Bonfim, não foi ouvido para descrever os objetos subtraídos, pois ele se encontra na cidade de São Paulo/SP, sem data de retorno programada, devido a pandemia do novo coronavírus.

Após invadir a residência descrita acima, DARLAN pegou uma escada,

pulou o muro do condomínio
e fugiu, tomando rumo ignorado.

DOS FATOS EM COMUM

Após a ocorrência de diversos crimes de furtos no Condomínio Alphaville II, nesta capital, a polícia civil começou a realizar investigações, vindo aquela a descobrir que DARLAN seria o autor de tais delitos.

A subtração realizada na residência da vítima Márcio Aurélio foi confirmada através das redes sociais do próprio denunciado, eis que após os furtos do dia 17/05/2020, DARLAN postou uma foto ostentando em seu pescoço a corrente de ouro com pingente de Cristo subtraídos da vítima Márcio (IP-fl. 163).

A vítima Márcio Aurélio compareceu à Delegacia de Polícia e apresentou

uma foto sua, em que usava a corrente de ouro com pingente de Cristo que foram

subtraídos de sua casa (fl. 54-v). Na oportunidade, foi realizada a comparação das

fotos e se constatou que a corrente usada por DARLAN (
IP fl
. 163) seria a mesma

que foi subtraída da casa da vítima Márcio Aurélio, no dia 17/05/2020. A vítima inclusive procedeu ao reconhecimento fotográfico do referido objeto, afirmando que não

tem dúvida alguma de que a corrente usada por DARLAN é de sua propriedade, tendo sido furtada de sua
casa no dia 17/05/2020 (fl. 55).

DIA 31/05/2020

FATO 03

Agindo com o mesmo modus operandi, na madrugada do dia 31/05/2020, DARLAN se deslocou até a região do Condomínio Alphaville II, localizado no bairro Jardim Itália, nesta capital. Em seguida, escalou o muro lateral do condomínio, utilizou um pedaço de madeira para levantar parte da cerca elétrica (sem disparar o alarme sonoro) e adentrou o condomínio, com o intuito de realizar furtos.

Assim, após adentrar o referido condomínio, DARLAN se deslocou até a Alameda Aripuanã, pulou o muro da casa 19, arrombou a janela da cozinha e, na sequência, invadiu o imóvel, aproveitando que no momento a casa estava sem moradores.

Em seguida, DARLAN revirou o local em busca de objetos de valor, vindo a arrombar o cofre e subtrair: “R$6.600,00 (seis mil e seiscentos reais), U$ 750,00 (setecentos e cinquenta dólares); $ 1.200 (mil e duzentos euros), todos em espécie; um relógio ômega avaliado em R$ 5.000,00; joias de sua esposa, avaliadas em R$ 10.000; e uma mochila marca Head, cor preta e laranja com zíper azul, avaliada em R$ 500,00”, de propriedades da vítima
Jansen
Sobrinho
Petrenko
.

Após a prática da referida subtração, o denunciado saiu em busca de outro

imóvel para furtar.

FATO 04

Ainda na Alameda Aripuanã, DARLAN arrombou a janela da cozinha da casa 172 e, em seguida, invadiu o imóvel e passou a revirá-lo, em busca de objetos de valor, vindo a subtrair “um relógio, avaliado em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), de propriedade da vítima Maria Aparecida Pereira de Oliveira.

Após subtrair o objeto descrito acima, DARLAN permaneceu dentro do

Condomínio Alphaville II e saiu em busca de outras casas para realizar outros furtos.

FATO 05

DARLAN então se deslocou até a Alameda Paraguai e, aproveitando que a casa 367 estava sem moradores, adentrou a residência através da janela basculante do banheiro do escritório. Ato contínuo, DARLAN revirou a casa em busca de objetos de valor, vindo a subtrair: “U$ 2.000,00 (dois mil dólares); $ 300,00 (trezentos euros); um par de brincos avaliado em R$ 1.770,00; uma corrente de prata com pingente de pérola negra, avaliada em R$1.500,00”, de propriedade da vítima Talitha Mariela
Farh

Vassoler
.

FATO 06

DARLAN se deslocou até a Alameda Arinos, pulou o muro da casa 96, de propriedade da vítima Euclides e, aproveitando que a residência estava sem moradores no momento, abriu uma porta que estava destrancada e invadiu o imóvel. Ato contínuo, DARLAN revirou a casa em busca de objetos de v
alor, porém, não subtraiu nada.

FATO 07

Ainda na Alameda Arinos, DARLAN pulou o muro da casa 122, abriu uma janela e invadiu o imóvel, aproveitando que a vítima Marcelo Henrique Zanchet estava dormindo.

Durante a execução do furto, o cachorro da vítima começou a latir e então o denunciado, por circunstâncias alheias a sua vontade, teve que fugir do local, sem levar nada.

FATO 08

Por fim, ainda na Alameda Arinos, DARLAN pulou o portão da casa 22 e, aproveitando que a porta lateral da área de serviço estava aberta, adentrou a residência, enquanto os proprietários dormiam.

Em seguida, DARLAN entrou no escritório da casa e subtraiu “um aparelho celular Samsung Galaxy S9, cor preta, IMEI 356818097553296, avaliado em R$ 3.000,00 (três mil reais) e R$ 143,00 (cento e quarenta e três reais) em espécie”, de propriedade da vítima Ana Paula
Penariol

Chauchar
.

Após realizar a subtração descrita acima, por volta de 4h da manhã, DARLAN saiu da referida casa em poder dos objetos subtraídos, escalou o muro do condomínio e pulou para o lado de fora, permanecendo em frente ao Supermercado
Comper
entre às 4h08min e 4h10min. Em seguida, o denunciado fugiu em direção a cidade de Várzea Grande-MT
.

DOS FATOS EM COMUM

Após tomar conhecimento dos furtos ocorridos nos dias 17/05/2020 e

31/05/2020, a polícia judiciária civil iniciou as investigações e descobriu que o aparelho celular Samsung S9, IMEI 356818097553296, subtraído da vítima Ana Paula, havia sido rastreado. De acordo com o rastreamento, o autor do crime teria saído com

o celular da casa da vítima às 4h, permanecido em frente ao Supermercado
Comper

entre 4h08min e 4h10min e, em seguida, fugido para os bairros Ouro Verde/
São Simão, em Várzea Grande-MT.

Ao chegarem
a
residência apontada no rastreamento, na Rua S2, bairro

São Simão, Várzea Grande/MT, os investigadores descobriram, através de informações dos moradores da região, que na residência morava o denunciado

DARLAN.

Os investigadores então acessaram as redes sociais de DARLAN e,

ao visualizarem suas fotos e as apresentarem aos moradores da região, estes reconheceram DARLAN como sendo o morador da residência localizada na Rua S2,

Quadra 38, Bairro São Simão, em Várzea Grande/MT. Ou seja, DARLAN seria o morador da casa em que o rastreador do celular apontava como sendo o local em que a

res furtiva foi levada imediatamente após os fur
tos ocorridos no dia 31/05/2020
.

Diante das fortes evidências contra DARLAN, a polícia civil continuou

as investigações e, através das análises das fotos de DARLAN, foi constatado que

sua compleição física, bem como a calça e botas utilizadas por ele, eram idênticas a

do autor dos furtos ocorridos no dia 31/05/2.020, no Condomínio Alphaville II, nesta

capital.

Ademais, ao realizarem a comparação das imagens captadas pelas câmeras de segurança nos dias das subtrações, os investigadores de polícia da delegacia de roubos e furtos concluíram que DARLAN, de fato, foi o autor dos furtos.

A conclusão do relatório afirmou que (IP-fl. 295):

“Em análise das referidas imagens, pudemos observar

que DARLAN, utiliza-se sempre
da

mesmo tática
para cometer

os furtos, verificando primeiramente as residências vazias, em

seguida arromba as mesmas e subtrai pequenos objetos
de valor e dinheiro em espécie.

Observamos também que DARLAN, utilizou o mesmo

boné, de cor verde com tela na parte de traz, e com um símbolo arredondado na parte da frente.

Ao final, concluímos sem sombra de dúvidas, tratar-se do mesmo suspeito DARLAN GENTIL CARVALHO DA

SILVA, nos dois crimes em datas distintas
,
utilizando-se de

sua compleição física magra, como facilitador na prática

de escalar os muros tanto para acessar o interior dos condomínios
como na hora de sua fuga.”

Outro fator fortemente incriminador que pesa contra DARLAN, é o

documento intitulado prova emprestada (IP-fls. 297/306), relativo ao furto ocorrido no dia 21/06/2020, também no condomínio
AlphaVille
II, nesta capital.

A aludida prova comprovou, através de vídeos e áudios, que DARLAN foi

o autor dos furtos ocorridos no dia 21/06/2020. De acordo com a referida prova, tanto durante a execução das subtrações quanto durante a fuga, DARLAN enviou áudios à terceiros, falando sobre os objetos que ele estava subtraindo, bem como acerca dos problemas que estava enfrentando no condomínio durante a fuga.

O documento intitulado “prova emprestada” (IP-fls. 297/306) é extremamente relevante para o caso em exame (furtos ocorridos nos dias 17/05/2020 e

31/05/2020) porque as imagens e áudios captados comprovam que o autor de todos

os furtos é a mesma pessoa, qual seja, o denunciado DARLAN. Isso porque, em todos os furtos, além do autor possuir a mesma compleição física e usar as mesmas

peças de roupas de DARLAN, ele age com o mesmo modus operandi (fu
rtos pratica
dos mediante escalada e rompimento de obstácul
o, perpetrados sempre nas madru
gadas de sábado para domingo).

Ademais, o rastreador do aparelho celular subtraído da vítima Ana Paula

apontou que a res furtiva foi levada para a casa de DARLAN imediatamente após o

furto do dia 31/05/2020, sendo que o denunciado ainda postou uma foto em sua rede

social, ostentando a corrente de ouro subtraída da vítima Márcio Aurélio no dia
17/05/2020 (IP-fl. 163).

Foi dado cumprimento ao mandado de prisão preventiva em desfavor do denunciado DARLAN, tendo ele sido preso e encaminhado à Delegacia de Polícia, onde foi interrogado pela autoridade policial e negou ter praticado os crimes descritos nesta denúncia.
[...]

Destaques no original

Na audiência de instrução e julgamento, o
presentante
do Ministério Público aditou a denúncia nos seguintes termos: “
quanto ao fato 02 descrito na denúncia, que tem como vítima a pessoa de André Correa
Risério
do Bonfim, eis que ouvido pela primeira vez e em juízo, registrou que foi quebrado um vitro e a porta da sua residência e que foi subtraído pelo réu um relógio
victor
inox no valor de 500 dólares e gasto para arrumar a sua residência a importância de 215 reais, eis que o seguro cobriu a importância de 600 reais. Por esta razão, se adita a presente denúncia, para constar com relação a esta vítima a modalidade de furto qualificado consumado, requerendo, outrossim, a reparação de danos causada pela infração. Registre-se que embora não se trate de fato criminoso, relataram as vítimas
Jansen

Petrenko
e Maria Aparecida Oliveira (fatos 3º e 4º descrito na denúncia) que o acusado no intuito de humilhação e desprezo para com aquelas urinou na cozinha e na porta de suas residências. Não há testemunhas para serem ouvidas quanto aos fatos ora aditados, pugnando pela oitiva das testemunhas restantes dos fatos 6º a 8º da denúncia.
”

Na espécie
, verifica-se que a materialidade do
s
delito
s patrimoniais
narrado
s
na denúncia encontra lastro nos seguintes documentos:
portaria, boletins de ocorrência, termo de exibição e apreensão, termo de reconhecimento de objeto, relatório de investigação, relatório de análise de imagem, auto de apreensão, relatório policial, conforme se infere da cópia do inquérito policial acostado no ID 67570631
;bem como pelas provas orais produzida no decorrer da instrução processual.

E, n
o que tange à autoria delitiva, esta é inconteste, porquanto
o apelante

confessou
a autoria delitiva
de todos os fatos descritos na denúncia quando
foi interrogado
em juízo
,
afirmando o seguinte:

[...] Sim sou o autor dos delitos, agi sozinho; eu fui embora de
uber
, que demorou um pouco pra chegar; sai do condomínio a pé, passei pelo
comper
e peguei o
uber
em frente a uma escola; o
uber
deixou eu lá na minha casa no Bairro São Simão, em Várzea Grande; do furto do dia 17/05 e 31/05 entrei no condomínio pelo muro lateral; nos dois dias escalei um poste, passei pela cerca elétrica; não usei arma nenhuma; a mochila peguei lá dentro mesmo; eu sempre usei um boné de telinha, mais não lembro a cor; na primeira oportunidade acho que entrei em quatro casas; na segunda oportunidade entrei em mais casas; levei tudo pra minha casa e lá já passei para os receptadores que não posso falar os nomes deles; prefiro responder perguntas somente deste processo; nem todos os condomínios que foram furtados não foram eu; respondi processo em Barra do Bugres, Arenápolis; tenho condenações por furto, receptação, porte de arma; não me recordo se urinei nas casas das vítimas; foi muito rápido estava nervoso; eu fumava, mais se fiz isso peço desculpas as vítimas; fiz isso por conta das minhas vítimas com agiotas; eu não quis humilhar ninguém; solicitei
uber
aleatório, pedi do meu celular mesmo [...]

(Sentença, ID 67576023)

Conquanto as vítimas não puderam reconhecer o apelante, pois estavam ausentes de suas residências ou dormindo no momento dos fatos, a
confissão judicial do apelante
se
encontra corroborada pelas declarações em juízo do investigador de polícia

Marcos Aurélio
Tibalde
, que relatou como se deram os atos investigatórios até chegar à identificação
do
recorrente
como autor dos crimes em análise, conforme se pode inferir do depoimento abaixo reproduzido:

[...] a equipe de segurança disponibilizou pra gente as imagens do circuito interno que não adiantaram muita coisa porque era noite e estava bem escuro, mal dava pra ver o vulto da pessoa suspeita e eles relataram pra gente que havia um pedaço de madeira na cerca elétrica e que o alarme disparou e que só depois do alarme ter disparado que eles tomaram ciência que havia entrado alguém suspeito no condomínio;
dai
eles verificaram, após a chegada do senhor Márcio que a casa dele havia sido arrombada e haviam levado pertences dele; as análises que a gente fez desse primeiro fato, tendo o senhor Márcio como vítima não deu pra ajudar em muita coisa, pois estava bastante escuro, só pegou o vulto da pessoa suspeita aproximando da cerca para pular; ai a nossa equipe, eu e meu parceiro Robson passamos a investigar o Darlan, que até então anterior a esse fato ele estava sendo investigado por outra equipe da
Derf
, não pela gente, por outros furtos nesse mesmo condomínio e em outro condomínio; em conversa com essa outra equipe foi o primeiro momento em que nos deparamos visualmente com a figura do Darlan, pois trocando informações com essa equipe eles já haviam investigado, já estavam na verdade investigando ele, já haviam identificado o Darlan em outras imagens de outro furto, que serviu para cooperar com a investigação; nós investigando ele, já com a qualificação dele, foto dele com a ajuda e cooperação da outra equipe que já estava investigando ele, acessamos ele nas redes sociais, pelo
facebook
, vimos uma foto recen
te dele com essa corrente de ou
ro, com pingente de cristo, anéis de outro no dedo, o que chamou nossa atenção; e em conversa com a equipe e o Delegado imprimimos essa foto dele com as joias e chamamos as vítimas, a princípio pra fazer o reconhecimento fotográfico; foi feito com o senhor Márcio, mostramos a foto pra ele, de imediato ele descreveu a corrente, bateu as características da corrente e posteriormente já em conversa com o Darlan ele assume depois; ele assume a entrada no condomínio; ele assume ter praticado os crimes nessas datas; muito antes de perícia, muito antes de capturas de informações de conversas do aparelho celular dele, no momento da prisão dele ele confessa friamente os crimes, mais que ele não ia colocar no papel, e que a polícia que prove ser ele, pois só tínhamos as imagens e que estava tranquilo, que não ficaria preso por causa disso; ele confessou o furto dos dias 17 e 31; A vítima reconheceu sua corrente pela fotografia do Darlan como sendo sua que foi furtada; quanto a segunda residência a do André, a gente foi até o condomínio pra coleta das imagens com a equipe da segurança e procuramos a vítima para saber de mais detalhes; o pessoal da segurança levou a gente até o ponto do muro, onde eles verificaram depois que tocou o alarme que aponta onde a cerca foi rompida, havia essa escada na lateral do muro que foi o ponto de fuga do Darlan; havia marcas de pé, de mão, no local exato onde ele pulou e essa escada é da própria casa dessa vítima; ele tentou arrombar a janela dessa residência, quebrou os vidros, colocou uns vasos de plantas para ele
poder
subir; a vítima se não me engano chegou no momento do arrombamento e frustrou a entrada dele... A vítima narra que chegou e percebeu a escada dele posta no fundo e verificou que a janela da lateral do banheiro já tinha sido quebrada, mas que não conseguiram entrar; a vítima disse que não tinha nada bagunçado na casa e não teria dado falta de nada; dos fatos do 31/05/2020 – com relação ao 8º fato da vítima Ana Paula, fizemos o monitoramento, o delegado e o escrivão entrou em contato com a vítima que passou as coordenadas e a gente conseguiu chegar até essa residência que a princípio estava fechada, não tinha vestígios de morador; porta e portão fechados e a gente passou a verificar a propriedade, juntamente com um proprietário de um mercado da esquina, ele nos informou que aquela casa era frequentada por uns rapazes e que tinha um rapaz que morava lá junto com sua esposa ou namorada e rapazes que freque
ntavam ali eram muito suspeitos
, faziam uso de drogas, bebidas e trazia um certo transtorno para os moradores ali do bairro; essa casa era em Várzea Grande, no bairro São Simão; mostramos a foto tirada da rede social do Darlan para o dono do mercado que prontamente confirmou que era ele o morador daquela casa... o celular não foi localizado; conseguimos apenas o rastreamento da operadora partindo do condomínio no mesmo horário que aconteceu os furtos, passando pelo muro, passando pelo supermercado
Comper
, passando pela avenida Dante Martins de Oliveira até a residência do Darlan, no bairro São Simão em Várzea Grande; naquela residência uns dois dias depois foi finalizado o rastreamento, perdeu-se sinal do celular naquela residência, mais o celular não foi encontrado; o último ponto de localização do aparelho foi naquela residência onde o Darlan morava; o relatório complementar comparativo de imagens anexado aos autos refere-se ao crime ocorrido no dia 21/06 contra o Des. Pedro Sakamoto no Alphaville; fizemos o comparativo pela compleição física do Darlan em cima de fotos de partes das gravações em vídeos; tem as fotos e os vídeos; assisti esses vídeos por várias noites e não existe dúvida, a gente pode perceber no andar dele, na compleição física, no modo de agir, a gente pode observar de como ele anda, como ele se porta, as vestimentas usadas por ele; ...; não conseguimos localizar a vestimenta dele, botas, usada nos dois crimes, mais a gente consegue verificar nos vídeos a semelhança da ação positiva; o boné que ele usava é possível verificar o símbolo arredondado na frente; a parte de traz do boné feita por tela, era o mesmo boné, a mesma cor; no mínimo em dois furtos ele estava com o mesmo boné; tem alguns momento do vídeo em que ele chega a virar o boné pra trás, não tivemos dúvidas sobre isso; não posso afirmar se ele usava luvas na prática dos crimes; com relação aos furtos do 31/05/2020, das residências que foram invadidas ou não, foi outra equipe que participou, eu não participei; eles que verificaram as residências que foram arrombadas; eles que acionaram a
politec
para realizar perícia nas casas; não presenciei os fatos dessas residências, não fiz diligência, não estive no condomínio... não há dúvidas por partes dos policiais da
Derf
que participaram das investigações dos furtos praticados pelo Darlan dos dias 17 e 31 de maio; todos que batia os olhos, verificavam os vídeos, as fotos e todos afirmaram que era o Darlan; outro fato para corroborar com o que já falei foram as conversas extraídas do aparelho celular do Darlan, as conversas com os receptadores; conversas dele horas após cometer os delitos; a imagem que não aparece é a imagem do dia do fato da vítima Márcio, o acusado utilizou uma escada pra pular o muro; nesse fato tem as imagens de um vulto, mais não identificamos o Darlan como sendo o autor do crime; o primeiro vídeo do senhor Márcio não tem a imagem do Darlan, a comparação dele foi feita em outros dois vídeos que aparece as imagens dele perfeitamente; não sei se o dono do mercado foi intimado para depor; no meu relatório não constei o nome dele porque a pedido do mesmo este não queria ser identificado por medo de retaliações das pessoas que frequentavam aquela casa; não sei dizer os resultados das coletas das impressões digitais colhida nas residência das vítimas; a gente observou durante a investigação que o fator pular o muro e adentrar no interior do condomínio, em momento algum constatamos a presença de uma outra pessoa dentro do condomínio junto com o Darlan; depois que ele saiu do condomínio não conseguimos visualizar nenhuma imagem; ele dizia que era ele, mais que a polícia não ia provar o ato dele porque ele es
tava de máscara e estava escuro [...]

(Sentença, ID 67576023)

Reforçando de forma inequívoca a autoria
, foi realizado o
rastreamento do celular
subtraído
de uma das vítimas,
o qual apontou que o aparelho partiu
do condomínio, no mesmo horário que aconteceram os furtos, pass
ou pelo muro, depois pelo S
upermercado
Comper
(a
o lado do condomínio), atravessou
a
A
venida D
ante Martins de Oliveira e seguiu
até a residência do
apelante
, no
B
airro São Simão em Várzea Grande.

Se isso não bastasse, impõe-se registrar que
o apelante também foi identificado pela
gravação feita pelas câmeras do condomínio

pois
, embora
as imagens
não apresente
m

uma
resolução
muito boa
, a pessoa que aparece furtando as casas trajava roupas e acessórios

que Darlan afirmou estar vestindo quando praticou os crimes patrimoniais descritos na exordial acusatória, em especial um boné com tela na parte de trás
; impondo-se

d
esta
car
, por
importante
, que o
recorrente
publicou fotos no seu perfil da rede social
Facebook
utilizando uma corrente de ouro com pingente, a qual foi subtraída da casa de uma das vítimas.

Por conseguinte, a condenação do apelante
pelos crimes de furto descritos na denúncia
deve ser mantida, tendo em vista a existência de elementos probatórios suficientes, que foram colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para comprovar a materialidade e a autoria, inexistindo, dessa forma, violação ao art. 155 do Código de Processo Penal ou quaisquer outros motivos que justifiquem o acolhimento da tese de absolvição deduzida na peça recursal.

Por outro viés
,
o apelante almeja a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão, excluindo-se, por
consequência
, o aumento aplicado à pena na segunda fase da dosimetria. Sem razão, no entanto, o apelante, porquanto
da análise
destes autos
, verifica-se
que
deve ser mantida a pena
lhe foi
imposta
pelo juízo de primeira instância.

Com efeito, não se pode olvidar, dado sua importância, que
a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do
EREsp
1154752/RS, relatado pelo Ministro Sebastião Reis Júnior, pacificou o entendimento da Corte Cidadã de que “
é
possível, na segunda fase do cálculo da pena, a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o art. 67 do Código Penal
”, razão pela qual, doravante, se faz necessária a análise
da possibilidade de se operar a referida compensação.

Nesse contexto,
a
colaboração do
acusado
, sem dúvida alguma, facilita a vida de todos, porque torna previsível a condenação, dispensando a necessidade de
se
produzir maiores provas, simplificando a fundamentação da sentença e eliminando recursos atacando o mérito da condenação.
No entanto, não obstante o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça acima reproduzido,
impõe-se
reconhecer que a possibilidade de compensação entre a circunstância agravante da reincidência (que já foi considerada pelo legislador como preponderante) e a atenuante da confissão, que, em tese, estaria relacionada à personalidade do agente,
deve ser analisada caso a caso.

N
e

desiderato
,
constata-se
que não há possibilidade de compensação da
agravante da reincidência
com a atenuante da confissão espontânea (art. 65, III,
d
, do Código Penal), pois o
apelante é
multirreincidente
,

pois
tem
oito condenações anteriores com trânsito em julgado, sendo quatro utilizadas para negativação dos antecedentes criminais e quatro para
fins da agravante da reincidência
.

Além disso, não se pode
esquecer

que
,
nos termos do Enunciado Orientativo n. 41, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça:
A
multirreincidência
obsta a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante descrita no art. 61, inciso I, do Código Penal
.

Outrossim
, é plenamente válido atribuir valoração negativa aos antecedentes; e, em seguida, reconhecer e aplicar a reincidência, quando restar constatado que o acusado tem mais de uma condenação transitada em julgado em seu desfavor,
como sói ser na hipótese,
sem que isso caracterize afronta ao disposto no verbete n. 241 do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual:
A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e, simultaneamente, como circunstância judicial
.

Noutro giro, o apelante
pretende a aplicação na fração mínima da continuidade delitiva, prevista no art. 71 do Código Penal,
por entender
que
a que foi aplicada
desproporcional
.
Todavia, tal pretensão também não merece
prosperar
, porquanto
considerando que
foram praticados oito crimes patrimoniais,

deve ser
utilizada a fra
ção máxima de 2/3 (dois terços)
.

Em
relação à temática, este é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. CONTINUIDADE DELITIVA. NÚMERO DE INFRAÇÕES. INEXATIDÃO. PERCENTUAL DE AUMENTO. PRÁTICA REITERADA E CONSTANTE. PATAMAR MÁXIMO. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. 1. Hipótese em que o TJGO, sob o pretexto de que haveria inexatidão acerca da quantidade de vezes em que se deu a violência sexual contra o menor, aplicou o percentual mínimo de aumento pelo crime continuado. 2. Ocorre que da prova oral analisada tanto pelo juízo primevo quanto pelo Tribunal estadual se infere que as ações se repetiram por cerca de 30 vezes, num espaço de tempo de aproximadamente 6 meses, não se sustentando a afirmada inexatidão acerca das condutas criminosas perpetradas.
3.
Esta Corte já firmou entendimento no sentido de que a exasperação da pena pela continuidade delitiva será determinada, essencialmente, pelo número de infrações penais praticadas, no intervalo compreendido entre 1/6 a 2/3. Para tanto, deve-se aplicar 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4, para 4 infrações; 1/3, para 5 infrações; 1/2, para 6 infrações; e 2/3, para 7 ou mais infraçõe
s.
4. Nos casos de crimes sexuais envolvendo vulneráveis, em que nem sempre o número de infrações é obtido com exatidão, este Tribunal também já se posicionou no sentido de que esta imprecisão não legitima a imposição do aumento da pena em seu patamar mínimo, especialmente nos casos em que as práticas sexuais abusivas foram perpetradas de forma reiterada e com certa constância. 5. Imposição da fração máxima prevista que se justifica no caso concreto, tendo em vista a confirmação, através da prova oral produzida em regular contraditório - especialmente a palavra da vítima -, no sentido de que foram cerca de trinta os abusos sexuais cometidos pelo denunciado, número de condutas este que ultrapassa em muito aquele apto a legitimar o aumento máximo estipulado no art. 71, do Código Penal. 6. Recurso provido.
(STJ,
REsp
1732778/GO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 14/08/2018,
DJe
22/08/2018).
Destacamos

Contudo,
o cálculo da dosimetria merece reforma, uma vez que
o juízo de primeiro grau
aplicou separadamente a fração da continuidade delitiva para os dois crimes tentados e os seis consumados, somando os dois resultados, quando o correto é aplicar apenas uma fração pela continuidade delitiva para os oito crimes patrimoniais perpetrados nos dias 17 e 31 de maio de 2020, pois são delitos da mesma espécie e foram praticados
nas mesmas circunstâncias de tempo, lugar e maneira de execução
.
Destarte
,
aplicando-se
a
fração de 2/3 (dois terços) sobre a pena mais alta (
4
anos de reclusão
e 12 dias-multa
)
, resulta
na
sanção

definitiva
de 6 (seis) anos e
8 (oito) mes
es de reclusão e 20
(
vinte
) dias-multa

Mantém-se
o regime inicial fechado, nos termos do § 3º do art. 33 do Código Penal, diante da reincidência do apelante e das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Por derradeiro, também não merece prosperar o pedido visando conceder ao apelante o direito de recorrer em liberdade, tendo em vista a necessidade da prisão preventiva para resguardar a ordem pública, diante da sua
multirreincidência
.

Ademais, cabe destacar que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
tendo o paciente permanecido preso durante toda a instrução processual, não deve ser permitido recorrer em liberdade, especialmente porque, inalteradas as circunstâncias que justificaram a custódia, não se mostra adequada sua soltura depois da condenação em Juízo de primeiro grau
.
(
HC n. 537.569/MG, Rel. Ministro Joel Ilan
Paciornik
, Quinta Turma, julgado em 17.12.2019).

Posto isso, em
sintonia
com o parecer
da Procuradoria-Geral de Justiça
,
nego
provimento
ao recurso
interposto por
Darlan Gentil Carvalho da Silva
. No entanto
,

de ofício
, aplico a fração
de 2/3 (dois terços)
da continuidade delitiva sobre os oito crimes patrimoniais pelos quais
ele
foi condenado, redimensionando sua sanção definitiva para
6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
,
e
20 (vinte) dias-multa
, no valor unitário mínimo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021